Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701018-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA LIMA DO NASCIMENTO, LILIAN LIMA ARAGAO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por MARCIA MARIA LIMA DO NASCIMENTO e LILIAN LIMA ARAUJO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe : 0733012-12.2021.8.07.0016, Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Obrigação de Fazer, transferência de pontos da CNH, com pedido de tutela de urgência, em face do DETRAN/DF. As agravantes informam que o agravado instaurou processo administrativo pelo suposto descumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, em face da primeira agravante, Marcia Maria. Esclarecem que a primeira agravante teve o seu direito de dirigir suspenso pelo cometimento de infrações que totalizaram 43 pontos em sua habilitação. Em fevereiro/2015 a primeira agravante foi ao DETRAN assinar o formulário de recolhimento de CNH, dando início ao cumprimento da penalidade de suspensão em 09/02/2015 e o término ocorreu em 09/05/2015, com a conclusão do curso de reciclagem. A primeira agravante cumpriu integralmente a penalidade que lhe foi aplicada e não conduziu qualquer veículo automotor durante o período de suspensão da sua CNH (09/Fev a 09/Mai 2015). Porém, em 2021 quando foi renovar a sua carteira de habilitação foi surpreendida com a informação que sua habilitação estava cassada, por ter supostamente descumprido a penalidade de suspensão. O DETRAN instaurou processo administrativo de cassação em seu desfavor e, que, apesar de ter atualizado o seu endereço, nunca foi intimada para se defender do processo de cassação. Porém, as infrações foram cometidas pela segunda agravante, que é filha da primeira agravante e ganhou o carro de presente. Portanto as infrações SA00524251, S002178735 e SA00427593, foram cometidas pela segunda agravante. Requerem a declaração de nulidade as infrações acima no processo de cassação de CNH 055.019565/2008, pois foram cometidas por outra pessoa. Pugnam que as infrações sejam transferidas para o prontuário da segunda agravante. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Custas devidamente recolhidas, ID 27565942/27565943. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o veículo JGU8589 está em nome Marcia Maria Lima do Nascimento, ora primeira agravante. As infrações SA00524251, S002178735 e SA00427593, referentes ao veículo acima foram cometidas em 12/03/2015 e 20/02/2015, respectivamente. Portanto, foram pagas e as agravantes, seja a proprietária ou a possuidora do veículo tinham conhecimento das mesmas, pois, estamos no ano de 2021, não sendo crível que as agravantes estejam circulando com veículo sem o CRLV. Havendo multas ou outros tributos, o CRLV não é emitido. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito